Tribunal: TJDFT
Processo: 0007687-18.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007687-18.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 43561585, a Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos aos honorários da execução e a RENIO DE JESUS CARVALHO, RICARDO AUGUSTO DE MORAES SANTOS, RICARDO LUIS MOREIRA, RINALDO OLIVEIRA REIS, RISLENE FERREIRA DOS SANTOS, RITA DE CASSIA DANTAS ARAUJO, RITA DE CASSIA SOUZA DOURADO, RITA MARIA DE SOUZA RODRIGUES e RITA SALAZAR PEREIRA, em decorrência da decisão de ID: 42059603. O SINDIRETA, a fim de não mais prolongar a lide, anuiu com a memória de cálculo apresentada pelo DF, inclusive quanto aos honorários da execução (ID: 44370632 e 44877953). Afirmou ainda que M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, RENIO DE JESUS CARVALHO, RICARDO LUIS MOREIRA, RINALDO OLIVEIRA REIS, RITA DE CASSIA SOUZA DOURADO e RITA MARIA DE SOUZA RODRIGUES renunciaram aos créditos individualmente considerados superiores a 40 (quarenta) salários mínimos para fins de recebimento de seus montantes por requisições de pequeno valor. Ante a ausência de divergência entre as partes, homologo a memória de cálculo apresentada pelo DF no ID: 44370632. Homologo as renúncias manifestadas por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, RENIO DE JESUS CARVALHO, RICARDO LUIS MOREIRA, RINALDO OLIVEIRA REIS, RITA DE CASSIA SOUZA DOURADO e RITA MARIA DE SOUZA RODRIGUES aos créditos individualmente considerados superiores a 40 (quarenta) salários mínimos. Expeçam-se precatórios em favor de RITA SALAZAR PEREIRA, RITA DE CASSIA DANTAS ARAUJO e RISLENE FERREIRA DOS SANTOS, com destaque dos destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeçam-se requisições de pequeno valor, no limite individual de 40 salários mínimos, em favor de RENIO DE JESUS CARVALHO, RICARDO LUIS MOREIRA, RINALDO OLIVEIRA REIS, RITA DE CASSIA SOUZA DOURADO e RITA MARIA DE SOUZA RODRIGUES, com destaque dos destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se RPV quanto aos honorários da execução, no limite de 40 salários mínimos. Para fins de preenchimento dos requisitórios e/ou do Sistema SAPRE, fica a laboriosa Secretaria do Conselho Especial autorizada, desde já, a enviar os autos à Contadoria Judicial para elaboração das planilhas exatamente nos parâmetros ora homologados. Juntadas as planilhas, as ordens de pagamento devem ser expedidas independentemente de nova conclusão ou de vista das partes. Brasília, 27 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador